Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741740-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Alice Delvyane Ramos de Moura Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0708196-86.2023.8.07.0018, assim redigida: “O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 200586842, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordena- mento jurídico. Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Dessa forma, na elaboração dos cálculos contra a Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido. (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator (a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos apresentado pelo Distrito Federal, em consonância com o entendimento perfilhado pelo eg. TJDFT e, por consequência, homologo os cálculos apresentados pelo exequente de ID 200586842. Destaca-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle difuso, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.414.943 ED – Rel. Min. Carmen Lúcia, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. A Lei Distrital n. 6.618/20 alterou o limite para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, elevando-o de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destaca-se que a medida é adequada, pois se baseia no processo SEI 0021005/2024, por meio do qual o MM. Juiz de Direito Substituto Rafael Rodrigues de Castro Silva, responsável pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, informou que: (...) por ocasião do julgamento virtual realizado no período de 21 a 28 de junho de 2024, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.491.414/DF, interposto no referido processo, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 6.618/2020, a alterar o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, este Juízo revisa seu entendimento anterior e passa a adotar o novo posicionamento em consonância com o processo SEI 0021005/2024 e o recente precedente julgado pela Suprema Corte sobre esse tema. Esta mudança de posicionamento visa adequar-se à declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo assim a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal. Diante do exposto, determino a aplicação do novo limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Expeçam-se as RPVs, aplicando o novo limite de 20 (vinte) salários mínimos, conforme estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/20. Após o pagamento dos requisitórios, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação da importância. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64635580), em síntese, que o débito em questão foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Argumenta que o indexador SELIC deve ser aplicada como único indexador referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o montante corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo adequado, de modo a se evitar eventual anatocismo ou capitalização de juros. Acrescenta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é inconstitucional, pois viola os princípios da separação dos poderes e do planejamento financeiro. Logo, a resolução mencionada não seria igualmente aplicável à hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento da indicação do montante do débito de acordo com os cálculos elaborados pelo Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente a impugnação do ente distrital, reconhecendo o excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 4. No cumprimento de sentença deve ser observado rigorosamente o comando judicial transitado em julgado, conforme, inclusive, consagrado pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, previsto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil. 5. Não sendo desconstituído o título, não é cabível ao Juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no comando transitado em julgado, ainda que no afã de adequá-los à decisão vinculante do STF - devendo, pois, prevalecer a coisa julgada. 6. Em razão do advento da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública - deverá o débito observar, a partir da publicação da referida EC (09/12/2021), o novo sistema de reajuste. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1410886, 07325414420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. 2. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 3. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. 4. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo. 7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905). 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, verifica-se que o título exequendo determinou correção monetária pela TR, nos moldes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 11. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1421272, 07027941520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, com o seguinte teor: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o - A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o - Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” A Resolução mencionada acima tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a competência constitucional do CNJ de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Isso porque as normas mencionadas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Além disso, trata-se de norma aplicável à hipótese, pois preceitua o modo como devem ser efetuados os cálculos no âmbito dos créditos não tributários a serem satisfeitos pelos entes públicos. Nesse sentido observe-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão no 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso os indexadores aplicáveis para o cálculo dos encargos acessórios já foram previamente definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. Logo, a questão está acobertada pelos efeitos da preclusão. A hipótese diz respeito apenas ao modo como devem ser aplicados tais indexadores, com a avaliação da correção do método de cálculo utilizado pela zelosa contadoria judicial. Nesse contexto o indexador SELIC é aplicado, portanto, sobre o valor consolidado, isto é, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, de acordo com a regra prevista no art. 22 supratranscrito. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente, deve ser mantida a decisão interlocutória agravada. No caso em análise o Distrito Federal ofereceu memória de cálculo em desconformidade com os parâmetros descritos acima, de acordo com a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator